Tribunal: TJDFT
Processo: 0720960-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico De Drogas. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NATUREZA DA SUBSTÂNCIA. DECOTE. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ART. 33, § 4o, Da LEI N. 11.343/06. Tráfico Privilegiado. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Impõe-se a exclusão da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade quando a reprovabilidade da conduta do apelante não ultrapassou o ordinário do crime de tráfico de drogas.
2. A quantidade de substância entorpecente e a sua natureza integram um único vetor judicial e devem ser avaliadas em conjunto, seja para a majoração da pena-base seja para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
3. Não obstante a natureza deletéria da droga apreendida (crack), a quantidade (0,87g) não justifica a exasperação da pena-base.
4. A existência de ações penais em curso não é, por si só, fundamento idôneo para afastar a redução de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado).
5. Evidenciada a primariedade e os bons antecedentes, e ausentes provas de que o réu se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, de rigor o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, no patamar máximo.
6. Recurso provido.